Tribunal: TJMT
Processo: 1012780-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012780-69.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Quadrilha ou Bando, Falsidade ideológica, Corrupção passiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[TAILA FERNANDA GAMA VIEIRA - CPF: 043.534.941-47 (ADVOGADO), ELSA GAMA DA SILVA - CPF: 593.811.591-49 (PACIENTE), VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), TAILA FERNANDA GAMA VIEIRA - CPF: 043.534.941-47 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYANA CAMARGO DA SILVA - CPF: 734.897.191-15 (TERCEIRO INTERESSADO), TELMO DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 942.642.441-53 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIME COSTA FONSECA - CPF: 868.393.571-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUSIRENE BARBOSA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 016.852.131-89 (VÍTIMA), DION KAIKE SOUZA SANTOS - CPF: 093.887.601-58 (VÍTIMA), VALDINEZ PEREIRA DE SOUZA - CPF: 926.285.831-00 (VÍTIMA), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.O DOUTO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ARTS. 158, §3o, 288, PARÁGRAFO ÚNICO, 299, PARÁGRAFO ÚNICO, E 317, §2o, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INVESTIGAÇÕES QUE APONTAM O ENVOLVIMENTO DA PACIENTE EM UMA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ONDE AGENTES PÚBLICOS (POLICIAL MILITAR E OFICIAL DE GABINETE DA PREFEITURA DE ALTO BOA VISTA/MT), ADVOGADA E BACHARELA EM DIREITO, SE UTILIZAM DE CERTA FORMA DO APARATO ESTATAL E DE SUAS FUNÇÕES LÍCITAS PARA A SUPOSTA PRÁTICA DE ILÍCITOS – BENEFICIÁRIA QUE TERIA ENTRADO EM CONTATO COM UMA DAS VÍTIMAS TENTANDO COAGI-LA PARA ALTERAR SEU DEPOIMENTO – NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATIVIDADE DO GRUPO – ENCERRAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES SÃO FATOS MERAMENTE FORMAIS QUE NÃO MUDAM A REALIDADE FÁTICA QUE CULMINOU NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DA ACUSADA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – INOCORRÊNCIA – PRISÃO QUE ACONTECEU APENAS 02 (DOIS) MESES ANTES DOS FATOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA – INAPLICABILIDADE DE
OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO –

IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT – EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU – INVIABILIDADE – SITUAÇÕES FÁTICAS OBJETIVAMENTE DISTINTAS – PACIENTE QUE POSSUI ATUAÇÃO ESPECIFICA E COM RESPONSABILIDADE DIFERENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A fundamentação é idônea quando evidenciado o
fumus comissi delicti
, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis
, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem, pois conforme se extrai da decisão atacada, as investigações apontam o envolvimento da paciente em uma associação criminosa, onde agentes públicos (policial militar e oficial de gabinete da Prefeitura de Alto Boa Vista/MT), advogada e bacharela em Direito, se utilizam de certa forma do aparato estatal e de suas funções lícitas para a suposta prática de ilícitos, além do mais, a beneficiária teria entrado em contato com uma das vítimas tentando coagi-la para alterar seu depoimento, sendo a prisão cautelar necessária para interromper a atividade do grupo, evidenciado a sua periculosidade.

Quanto a suposta alegação de fato novo apto a ensejar a impetração, pelo encerramento das investigações, verifica-se que, em verdade, há tão somente fato formalmente novo, sem mudança na realidade fática que pudesse culminar em nova ação popular.

Não há o que se falar em afronta ao princípio da contemporaneidade, haja vista que os fatos aconteceram há menos de 02 (dois) meses da decretação da prisão preventiva.

Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de
habeas corpus
.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Não restando evidenciada a identidade fático-processual entre a paciente e o corréu, de modo que não estão preenchidos os requisitos do artigo 580 do Código de Processo Penal, não há que se falar em extensão de benefício.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Elsa Gama da Silva
, qualificada, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente em 01 de junho de 2023, por supostamente praticar os crimes dos arts. 158, §3o, 288, parágrafo único, 299, parágrafo único, e 317, §2o, todos do Código Penal.

Asseverou que não há elementos que evidencie a manutenção da segregação cautelar, visto que a gravidade abstrata do delito não ostenta motivo suficiente ao enquadramento em um dos requisitos do art. 312, do CPP.

Salientou que a ordem da prisão e o inquérito ocorreram há mais de 03 (três) meses, portanto não permanece qualquer risco à investigação ou a instrução criminal, desfazendo-se qualquer
periculum libertatis
que pudesse fundamentar a continuidade da prisão.

Declarou que a beneficiária tem bons antecedentes, detém residência fixa, trabalho lícito (estagiária de advocacia).

Assim, pleiteou a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecida imediatamente a liberdade de locomoção da beneficiária. (Id. 170676177)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações a autoridade coatora (Id. 171118199). Informações juntadas (Id. 171291193).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana manifestou-se pelo não conhecimento do
writ
,
assim sintetizando: (Id. 171798662)

SÍNTESE MINISTERIAL: “PRISÃO PREVENTIVA– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – PELO NÃO CONHECIMENTO”.

Houve substabelecimento no
habeas corpus
, tendo o novo patrono emendado a inicial, apresentado os seguintes pedidos: 1) carência de fundamentação na decisão, pois é totalmente genérica e subjetiva e ausência dos requisitos do art. 312, do CPP; 2) existência de fato novo, uma vez as investigações já foram concluídas e o Inquérito Policial foi devidamente enviado ao Poder Judiciário, assim os motivos que levaram ao deferimento da medida extremada, não se fazem mais presentes; alega que se houve a prática de algum crime, não foi o de Extorsão ou Associação Criminosa; 3) predicados favoráveis da paciente; 4) violação do principio da contemporaneidade; 5) afronta ao princípio da homogeneidade; 6) aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, exceto o monitoramento eletrônico. (Id. 171845177) – Anexou documentos (Id. 171845178 até 171845192)

Após, os autos foram encaminhados novamente à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana manifestou-se pela denegação da ordem,
assim sintetizando: (Id. 172074685)

“SÍNTESE MINISTERIAL: “PRISÃO PREVENTIVA– FALSIDADE IDEOLÓGICA, EXTORSÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO PASSIVA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Elsa Gama da Silva
, contra ato emanado pelo Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.

Para melhor compreensão, transcrevo a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente: (Id. 171845192)

“Vistos.

Trata-se de INQUÉRITO POLICIAL instaurado em face de ELSA GAMA DA SILVA - CPF: 593.811.591-49, KAIME COSTA FONSECA - CPF: 868.393.571-04, MAYANA CAMARGO DA SILVA - CPF: 734.897.191-15 e TELMO DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 942.642.441-53, para apurar a suposta prática dos delitos previstos nos artigos 288, parágrafo único, artigo 299, parágrafo único, artigo 317, §2o, artigo 158, §3o, todos do Código Penal.

Narra a investigação que os suspeitos teriam se associado para cometer os delitos de extorsão, corrupção passiva e falsidade ideológica. A respeito da dinâmica dos fatos, a Autoridade Policial relatou o seguinte:

Duas advogadas, Elsa e Mayane, trazidas da cidade de Barra do Garças/MT, ficavam de sobreaviso em um hotel da cidade ou dentro do próprio destacamento da Polícia Militar, enquanto uma guarnição de policiais saia para capturar supostos transgressores da lei. Vale gizar que a hospedagem das advogadas seria paga pela prefeitura local, através da intercessão, perante o ente político, realizada pelo Sargento Kaime Costa Fonseca e o oficial de gabinete da prefeitura local Telmo de Almeida Santos Ao conduzirem supostos criminosos até a unidade policial, iniciava-se a coação para que estes contratassem as advogadas e resolvessem tudo no local. No caso dessas primeiras vítimas, uma das advogadas disse aos pais do conduzido: "olha fica 4.500,00 R$ ( quatro mil e quinhentos reias) para soltar seu filho e eles não irem preso" e o Sargento Kaime reforçou: "olha é melhor pagar para ele não ir preso e nem ir para a Civil ".

Lembrando que o suposto crime praticado por Dion Kaike era o capitulado no art. 309, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, que tem pena máxima cominada de um ano, ou seja, assinando o Termo de Compromisso, inevitavelmente teria que ser liberado. Não bastasse, imagens do local e depoimento do Soldado PM Tiago Pereira Gonçalves, que participou da ocorrência, comprovam que Dion não havia praticado o crime, ou, pelo menos, não existia situação flagrancial para o procedimento adotado pelo Sargento Kaime.

Portanto, sempre que Sargento Kaime vislumbrava em um conduzido capacidade financeira de alimentar o esquema, indicava as advogadas ou, ainda, deixava o capturado entrar em contato com Telmo para que este acionasse Elsa e Mayane. Do contrário, ou seja, em situações de hipossuficiência dos capturados, conduzia-os para a unidade da Polícia Civil para formalização do Termo Circunstanciado de Ocorrência.

Em outra situação, Elba Camelo da Silva, Secretária de Assistência Social do Município, dirigiu-se ao Núcleo da Polícia Militar para dar apoio a seu filho, que tinha sido capturado por não possuir Carteira Nacional de Habilitação.

Lá chegando, o Sargento Kaime expôs a situação sobre a infração de trânsito cometida pelo descendente dela, além de asseverar que ela e seu marido, por terem assumido que autorizaram o filho a dirigir veículo automotor naquelas condições, teriam praticado o crime do art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro.

Segundo o depoimento de Elba, Sargento Kaime ficou aproximadamente 15 minutos lavrando uma suposta multa. Logo em seguida, chegaram ao local Telmo, Elsa e Mayane, sendo que o primeiro, ato contínuo, adentrou a sala do Militar e, logo em seguida, Kaime saiu dizendo que estava tudo resolvido e que desconsideraria o ocorrido, dando baixa na multa e não lavrando TCO.

Não custa mencionar que, em determinada oportunidade, quando acompanhavam um cliente nesta Delegacia de Polícia Civil, Elsa e Mayane se apresentaram como advogadas, inclusive participando de um interrogatório realizado por esta Autoridade Policial, sendo que no momento em que a Escrivã de Polícia solicitou suas funcionais, Elsa não apresentou a carteira da O.A.B, que aliás não possui, pois, posteriormente em seu interrogatório assumiu que não é inscrita.

Consoante documento em anexo, Elsa também consultava o sistema de informação da Polícia Militar sobre pessoas que haviam figurado como autoras em Termos Circunstanciados de Ocorrência para cooptar clientes para esse escritório do crime. Nota-se que ela tinha acesso privilegiado a dados exclusivos da Polícia Militar. Além de tudo, no dia 17/03/2023, consoante Boletim de Ocorrência no 2023.73692, Elsa Gama da Silva entrou em contato com o senhor Valdinez, com o claro propósito de constrangê-lo, fazendo com que alterasse as declarações prestadas nesta unidade de Polícia Civil.

Diante da situação relatada, a Autoridade Policial, defendendo estarem presentes os requisitos do art. 312 e seguintes do CPP, representou pela prisão preventiva dos investigados, bem como a expedição de mandado de busca e apreensão nos endereços declinados na representação.

Instado, o Ministério Público ofertou parecer favorável à representação da Autoridade Policial (ID 115227505).

Em relação ao suspeito KAIME COSTA FONSECA, Sargento da Polícia Militar, o Ministério Público formulou pedido de remessa à Justiça Militar, o que foi deferido nos autos do Inquérito Policial n. 1000671-69.2023.8.11.0017.

Vieram-me os autos conclusos.

Fundamento e decido.

1. DA PRISÃO PREVENTIVA

De acordo com o Código de Processo Penal, são requisitos para a decretação da prisão preventiva:

Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1o Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Inicialmente, cabe analisar a existência do crime e os indícios de autoria.

No que tange à materialidade dos fatos imputados, reputo presente, eis que foram juntados diversos documentos, seja na presente representação, seja nos autos do Inquérito Policial no 1000671- 69.2023.8.11.0017 (IP 154.4.2023.8775), juntado no ID 114616869, que indicam a conduta dos suspeitos no sentido do quantum relatado pela Autoridade Policial.

Ouvida nos autos do IP, a vítima VALDINEZ PEREIRA DE SOUZA relatou que: “(...) QUE chegou ao quartel da Polícia e seu filho estava algemado e perguntou o que foi sendo que seu filho respondeu "pai estava na distribuidora bebendo e eles chegaram e nos prendeu" , QUE e sua mulher estava conversando com duas mulheres e estas se apresentaram como advogadas e que "o problema de seu filho era grave" , QUE segundo a advogada ela disse "seu filho foi pego com PINO e eles vão ser levados para a POLICIA CIVIL mais eu posso quebrar com o SGT para não vir para a CIVIL , e que na CIVIL seria pior "QUE SGT Kaime chamou para a outra sala e falou "olha e melhor pagar para ele não ir preso e nem ir para a CIVIL , se nós fazer o TCO aqui ele não precisa ir para lá ( delegacia Civil ) e vai ser solto ", QUE a advogada disse que em trinta dias terá uma audiência On Line , esse ele não aparecer vai ser preso” (...).

No mesmo sentido, outra vítima, o Sr. DION KAIKE SOUZA SANTOS, declarou que: “(...) QUE chegou e ficou algemado e cerca de 30 minutos chegou sua mãe entrou e logo atrás chegaram "duas mulheres dizendo ser advogadas e dizendo ser de Barra do Garças ", QUE nesta hora SGT Kaime falou olha essas ai são advogadas se vocês quiserem contratar elas é agora" , QUE então sua mãe entrou para uma sala onde foram combinar o valor, porém nem seus pais e nem o declarante solicitaram os serviços das advogadas. QUE então depois chegou seu pai e foi conversar com as "advogadas" , QUE então a advogada disse QUE "se não organiza-se logo iria encaminhar para a Policia Civil e iria ficar pior e mais caro ", QUE sobre o Vitor Lucas o declarante não sabe qual foi o procedimento apresentado, QUE o SGT Kaime levou ele para dentro da sala e conversou com ele não sabendo o que foi conversado, mas logo após Vitor foi liberado. Sobre sua permanência no Núcleo da Polícia Militar respondeu QUE: Depois da liberação de Vitor Lucas, o declarante foi liberado depois de 2 horas mediante os acertos pagos no interior do destacamento, e que a moto de Vitor ficou presa na Policia Militar ,QUE as advogadas não conversaram com Vitor , QUE depois soltou o declarante é disse "para comparecer na audiência se não sairia mandato de prisão (...)”.

O Policial Militar TIAGO PEREIRA GONÇALVES, ouvido perante a Autoridade Policial, respondeu que: “ (...) QUE inquirido o depoente sobre a detenção de VICTOR LUCAS e DION KAIKE, fato ocorrido no dia 06/02/2023, respondeu que a ocorrência foi radiada via funcional onde o comunicante informou a KAIME que DIONE KAIKE e outro estavam realizando manobras perigosas em uma motocicleta BROS cor azul, nas proximidades da distribuidora ABV Gás saída para São Félix do Arguaia; QUE ao chegarem no local encontraram 03 indivíduos sentados na mesa e uma motocicleta Bros cor azul estacionada; QUE foi realizado a abordagem padrão e foi perguntado quem era o condutor da Moto Bros e quem estava com ele, momento que VICTOR LUCAS disse que a motocicleta era dele e estava acompanhado de DIONE KAIKE; QUE o depoente ressalta que nenhum momento visualizou tais manobras perigosas, tampouco o momento em que eles entraram na conveniência; QUE após abordagem DIONE KAIKE VICTOR LUCAS foram conduzidos para o NPM; QUE chegando no NPM minutos depois o pai do DIONE KAIKE chegou e foi conversar com KAIME o qual tomou conhecimento dos fatos; QUE algum tempo depois, as advogas ELZA e MAYANA chegaram no NPM e foram conversar com o pai de DIONE KAIKE e disseram que iriam representá-lo; QUE o relato da ocorrência foi realizada por KAIME na presença de DIONE KAIKE, seus pais e a advoga MAYANA, após finalizar KAIME repassou para o depoente formatar e imprimir o termo para assinaturas; QUE inqurido ao depoente se VICTOR LUCAS contratou as advogadas, respondeu que ele prestou depoimento sozinho e não contratou as advogadas, em seguida liberado; QUE a liberação de VITOR LUCAS ocorreu primeiro que DIONE KAIKE e sua motocicleta foi encaminhada para o DETRAN; QUE o depoente afirma que mesmo após a confecção do TCO, as advogadas permaneceram no NPM conversando com os pais do suspeito DIONE KAIKE; QUE perguntado ao depoente se em algum momento ouviu KAIME alertar DIONE KAIME e seus pais que se caso não resolvesse a situação lá, seriam encaminhados para a Polícia Civil, respondeu que sim, que antes de lavrar o TCO, KAIME orientou que se não concordassem com os Termos (assinaturas), o TCO não seria lavrado e o boletim de ocorrência seria encaminhado para a Polícia Civil para dar continuidade (...)”.

A testemunha JEAN CHARLES REIS COSTA, proprietário do hotel onde as suspeitas permaneceram hospedadas, questionado acerca de como ocorreu a reserva do quarto onde elas ficaram, respondeu que: “(...) Sua esposa recebeu uma ligação do secretário, o senhor elicelio solicitando uma reserva de um quarto duplo. Relata ainda que, a solicitação inicial seria para duas policiais. Perguntado sobre quem havia solicitado este pedido para o secretário, o declarante afirmou que partiu do sgt kaime comandante da polícia militar de alto boa vista-mt. Perguntado sobre a chegada destas policiais no hotel. Respondeu que: quando sua funcionária foi hospedar as supostas policiais no hotel, as mesmas apresentaram como advogadas, e foi quando sua funcionaria ligou relatando que não seria as policiais, e sim duas advogadas (...)”.

O Secretário de Administração da Prefeitura de Alto Boa Vista, Sr. ELICÉLIO AMÉRICO DA SILVA, questionado acerca do envolvimento da Prefeitura na contratação da hospedagem das suspeitas, respondeu que: “(...) o pedido surgiu de TELMO DE ALMEIDA SANTOS, chefe de gabinete da Prefeitura de Alto Boa Vista, segundo TELMO, a pedido do SGTo KAIME; QUE o pedido ocorreu no mês de Fevereiro, acreditando que se tratava de duas policiais, o depoente autorizou a hospedagem; QUE perguntado ao depoente em que momento tomou conhecimento que as hóspedes não eram policiais e sim advogadas, respondeu que só tomou conhecimento depois que já estavam hospedadas do Hotel Pálace; QUE inquirido ao depoente que ao tomar conhecimento que as hóspedes indicadas por KAIME não eram policiais, por que não solicitou o cancelamento da hospedagem, respondeu que não cancelou e não empenhou as diárias das hospedagem, não efetuou e nem pretende pagar as diárias; QUE perguntado ao depoente como tomou conhecimento que as hóspedes não era policiais e sim advogadas, respondeu que no dia seguinte a hospedagem delas, SGTo KAIME procurou o depoente e informou que elas não eram policiais e sim advogadas que iriam prestar um serviço de reformulação da legislação sobre a remuneração dos Policiais Militares, quando prestam serviço para o Município (...)”.

Outra vítima, a Sra. ELBA CAMELO DA SILVA, Secretária de Assistência Social do Município de Alto Boa Vista, questionada acerca da ocasião em que foi chamada ao quartel da Polícia Militar, em razão de seu filho ser detido por dirigir veículo automotor sem permissão, respondeu que: “(...) QUE chegando no NPM BRUNO estava na recepção com o SDPM THIAGO e SGTo KAIME estava na sala dele com JACÓ; QUE a declarante se dirigiu par a sala de KAIME, onde o mesmo relatou tudo o que já havia dito para JACÓ, alertando -a sobre o processo, prisão e multas devido seu filho não possuir CNH, ser menor de idade e está dirigindo veículo; QUE KAIME pergunta para a declarante se ela havia permitido BRUNO dirigir seu veículo, e ela respondeu que sim; QUE KAIME sentado em frente ao um computador, diz para a declarante que estava lavrando a multa e fica digitando por aproximadamente 15 minutos, enquanto isso, a declarante e seu esposo permanecem na sala dele aguardando a multa; QUE aproximadamente 15 minutos depois, a declarante recebe uma ligação de TELMO DE ALMEIDA SANTOS que é ex vereador e atualmente chefe de gabinete da Prefeitura; QUE TELMO pergunta para a declarante se havia uma funcionária sua na Secretaria de Ação Social que atende pelo nome de ELISÂNGELA e se o filho dela havia sido conduzido para o NPM, ao que a declarante responde que quem está apreendido no NPM é seu filho BRUNO; QUE a declarante disse a TELMO que tudo já estava sendo resolvido, que KAIME já estava lavrando a multa para ela pagar; QUE passado 10 minutos, TELMO chega no NPM acompanhado de duas mulheres e chama a declarante e apresenta as duas mulheres como sendo advogadas, que elas são de Barra do Garças e que vão residir nesta cidade e abrir um escritório e que por isso, estava dando um apoio para elas; QUE em seguida, TELMO pergunta a declarante o que tinha ocorrido com BRUNO e ela relata os fatos e ele diz que vai resolver; QUE em seguida, TELMO se dirige a sala de KAIME, ocasião que JACÓ sai, TELMO fecha a porta e os permanecem lá por aproximadamente 03 minutos; QUE logo depois, TELMO chama a declarante e seu marido e TELMO diz que já está tudo resolvido com o KAIME, a declarante pergunta sobre a multa e KAIME disse que como tem uma parceria com a Prefeitura e todo mundo é amigo, vai desconsiderar o ocorrido e vai dar baixa na multa; QUE JACÓ diz a KAIME que prefere lavre a multa para ele pagar, pois, não quer ficar devendo favor para ninguém; QUE KAIME disse que a declarante estava de cabeça quente e a convida para tirar uma foto para oficializar como uma visita dela ao NPM, em seguida ele pede para SD TIAGO tirar uma foto deles ( DECLARANTE, TELMO, KAIME, JACÓ E AS DUAS ADVOGADAS); QUE em seguida, ao sair do NPM, a declarante é abordado por SD THIAGO que pede desculpas e diz que lamentava e que ele não tem nada a ver com aquela situação; QUE THIAGO diz ainda que aquela situação não era a primeira vez que acontecia e que com a declarante foi diferente porque ela se impôs, mas já presenciou situações em que KAIME abusa do poder e coage as vítimas. (...)”.

Examinando-se os depoimentos prestados, bem como as declarações colhidas a partir do interrogatório das suspeitas, a conclusão é de que a materialidade dos delitos imputados na representação restou configurada, pois há uma evidente ligação entre as duas suspeitas, Mayane e Elza, e os suspeitos Telmo e Kaime.

A princípio, a ideia que se tem é que Kaime, como agente público e, de certa forma, Autoridade local, angariava situações em que pessoas poderiam ser detidas. Criada a situação, as suspeitas Mayane e Elza são acionadas, às vezes por Kaime, às vezes por Telmo, que funciona, também, como intermediador.

Apurou-se que, em determinado caso, as suspeitas chegaram a cobrar R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para acompanharem uma pessoa detida pela prática do delito de conduzir veículo automotor sem permissão. O que estranha não é somente o valor, mas principalmente os relatos que, caso não fossem feitos os “acordos”, o detido seria preso e os autos do procedimento TCO seriam enviados à Polícia Civil.

Assim, ao menos em princípio, a materialidade dos delitos está configurada. Do mesmo modo, os indícios de autoria recaem sobre os suspeitos, eis que, à luz dos elementos até então colhidos, ambos agiam em conjunto, de forma coordenada.

Em relação ao periculum in libertatis, verifico-o presente. Em primeiro lugar, os fatos imputados e concretamente analisados na presente decisão são contemporâneos, eis que ocorridos há menos de 02 (dois) meses.

Há também gravidade concreta na conduta, que ofende o interesse público, pois há elementos que demonstram a participação de agentes públicos (policial militar e oficial de gabinete da Prefeitura de Alto Boa Vista) inclusive no custeio da hospedagem das suspeitas Mayane e Elza.

A gravidade também é verificada na ofensa causada à Ordem dos Advogados do Brasil, vez que se trata de uma advogada suspeita de participar de um esquema envolvendo extorsão e corrupção passiva, em conluio com servidores públicos e uma bacharela em direito.

Dito isso, não se trata de mais um crime comum, mas sim uma organização complexa e coordenada, que merece repressão preventiva para que não se perpetue não tempo, causando mais prejuízos à população local e às instituições as quais representam os suspeitos.

Derradeiramente, o periculum in libertatis mostra-se ainda mais evidente a partir da leitura dos documentos de ID 114616866 e áudios de ID 114616867, que sugerem que a suspeita ELSA entrou em contato com uma das vítimas para tentar coagi-la. Assim, a prisão preventiva justifica-se para garantir uma instrução processual justa e livre de coação por parte dos suspeitos.

O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, tem jurisprudência na perspectiva de que a coação de testemunhas fundamenta a prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. INDÍCIOS DE AUTORIA DEVIDAMENTE EXPOSTOS NOS AUTOS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE DO DELITO. PERICULOSIDADE. COAÇÃO DE TESTEMUNHAS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A INSTRUÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 6. Soma-se a isso, a notícia de que o agravante estaria coagindo testemunhas que residiam com ele nos Estados Unidos. A notícia de perturbação no curso da persecução penal tolhendo, de qualquer forma, a atuação da testemunha em sua ampla liberdade de prestar declarações acerca dos fatos em apuração, é motivo sobejo para a decretação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal. 7. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. Precedentes. 8. Agravo regimental conhecido e improvido. (AgRg no HC n. 735.745/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

(...)

Por estas razões, DEFIRO os pedidos mencionados na referida representação e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados, todos já qualificados nos autos: ELSA GAMA DA SILVA - CPF: 593.811.591-49, MAYANA CAMARGO DA SILVA - CPF: 734.897.191-15 e TELMO DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 942.642.441-53, por restar, a princípio, presentes a materialidade e os indícios de autoria nos crimes imputados, bem como a necessidade de garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal que faço com fulcro no art. 311 e seguintes do Código de Processo Penal. (...)”.

No que tange a ausência de fundamentação e dos requisitos do art. 312, do CPP,
ao analisar o
decisum
(Id. 152145194), não visualizei o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, pois, encontram-se presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Emerge da decisão que decretou a segregação cautelar da paciente que a autoridade judicial fundamentou na existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, além da permanência do perigo concreto da liberdade dos investigados para a garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, inclusive da beneficiária, especialmente diante das evidências nos autos dando conta da existência de uma associação criminosa, ao qual supostamente atua de forma organizada e coordenada, com divisões de tarefas, na qual cada um possui uma função específica, tratando-se, em tese, de um esquema criminoso em que agentes públicos (policial militar e oficial de gabinete da Prefeitura de Alto Boa Vista), advogada e bacharela em Direito, se utilizam de certa forma do aparato estatal e de suas funções lícitas para a suposta prática de ilícitos.

Ademais, segundo as investigações realizadas a paciente, a princípio, teria entrado em contato com uma das vítimas para tentar coagi-la a mudar seu depoimento, e apesar das investigações terem sido encerradas, sua liberdade poderá colocar em risco a garantia à instrução processual, ao qual que poderá ser iniciada, caso a denúncia ofertada pelo
Parquet
seja recebida, inexistindo, portanto, nenhuma alteração fática que justificasse a revogação da prisão preventiva.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. IMPUTAÇÃO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ASSÉDIO SEXUAL DE MENOR - CONDUTAS PRATICADAS, EM TESE, POR PROFESSOR EM FACE DE ALUNOS NO AMBIENTE DE ACADEMIA DE ARTES MARCIAIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE SE EVADIU DO DISTRITO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 5. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que quando a manutenção do paciente em liberdade representa fator de intimidação social imposta sobre as testemunhas e/ou vítimas, há circunstância apta a justificar a prisão como forma de manutenção da ordem pública e para possibilitar a realização da instrução criminal. 6. (...) (AgRg no HC n. 691.767/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

Deste modo, diante do demonstrado comportamento delitivo reiterado, o que foi consignado no decreto preventivo, impõe-se a custódia cautelar para garantia da ordem pública, pois, como é cediço “
(...) 5. Mencione-se que a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. Precedentes. (...)”(
AgRg no HC n. 812.849/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Ademais, quanto a suposta alegação de fato novo apto a ensejar a impetração, pelo encerramento das investigações, esta não merece prosperar, pois há tão somente fato formalmente novo, sem mudança na realidade fática que pudesse culminar em nova ação popular, motivo pelo qual não merece acolhimento.

No caso em tela, entendo que a prisão preventiva do paciente está amparada em elementos que justificam a sua manutenção.

Nesse sentido tem se posicionado o Supremo Tribunal Federal a respeito:

[...] a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas". (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 24.10.2014)

[...] não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018)

No mesmo sentido, anota-se acórdão do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.” (HC no 300.723/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.10.2014) [...] A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024 [... ]; RHC n. 106.697 [... ]). (STJ, RHC 56.642/PR; TRF 1a Região, HC 64107-97.2014.4.01.0000/PA)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATUAÇÃO DE GRUPO CRIMINOSO. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DESPROPORCIONALIDADE DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO ANTES DA DOSIMETRIA DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Reveste-se de legalidade a prisão cautelar quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 2. A gravidade em concreto da conduta e a necessidade de interromper a atuação do grupo criminoso constituem fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. 3. A desproporcionalidade do regime em que cumprida a prisão não pode ser aferida antes da dosimetria da pena pela sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação dessa análise. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 176.072/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

Desta feita, ressai do édito prisional cautelar que a Autoridade Coatora, reconheceu a existência dos indícios de materialidade e autoria, em tese, cometido pela paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido tem se posicionado o STF a respeito:

"[...]a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas". (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 24.10.2014).

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

No mesmo sentido, anota-se acórdão do c. STJ:

“[...]A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.” (HC no 300.723/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.10.2014)

“[...]A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024 [... ]; RHC n. 106.697 [... ]). ” (STJ, RHC 56.642/PR; TRF 1a Região, HC 64107-97.2014.4.01.0000/PA.)

Em caso análogo, este e. Tribunal de Justiça entendeu que:

“o Decreto prisional apresenta suficiência de razões, sendo estatuído com foco na garantia da ordem pública, onde a autoridade impetrada ressalta a materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, destacando que os pacientes são integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, elemento concreto que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva” (N.U 1016929-50.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – DJe 19.12.2019).

Nesse contexto, peço vênia para transcrever compilação do Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e dada sua relevância:

“Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4a Ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

...

Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a ideia de que prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos.” (Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 302)

...

Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas [...]. (HC 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006)”

Sobre o tema, o eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.’ (Código de Processo Penal Interpretado. 11a ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2003. p. 803)

Igualmente, a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de associação criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública.

O caráter criminoso, que expõe a perigo a paz social e faz emergir, no plano abstrato, a antecipação das barreiras de punição, impõe imediata resposta acauteladora, adequada à desarticulação da “empresa criminosa”, dentre outras medidas, por meio da prisão preventiva.

Nesse sentido, como já entendeu o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“No caso concreto, a prisão do paciente se encontrava fundamentada na participação da paciente em organização criminosa, o que evidenciava a dedicação aos delitos da espécie, alicerce suficiente, à época, para a motivação da garantia da ordem pública. (...).” (HC 162235/SP, rel. Min. Adilson Vieira Macabu (Des. Convocado do TJRJ), 5a Turma, DJe 14.10.2011)

Por fim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se sedimentando na linha de entendimento de que a periculosidade social é revelada pela natureza do crime e o
modus operandi
(HC 107.679 - Primeira Turma, rel. Min. Luiz Fux, DJ 25.11.2011), e que “
a periculosidade in concreto do paciente, aferida pelo modus operandi da prática criminosa, constitui fundamento idôneo à prisão preventiva para garantia da ordem pública
”. Precedentes: HC 102.475/SC; HC 104.522/MG; HC 105.725/SP; HC 103.107/MT e HC 104.410/GO).

Portanto, a decisão combatida não padece de vício de fundamentação, ao contrário, encontram-se satisfatoriamente fundamentada, porquanto, constata-se que a autoridade apontada como coatora, apontou expressa e concretamente a necessidade da segregação cautelar, além de destacar a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, fundamentando a segregação provisória, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Avançando no tema, o pretexto acerca da possibilidade de que se condenado ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que o atual afigura-se como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente.

Isso porque as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previstos excertos da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 15/12/2015).

Sustenta o impetrante, a existência de predicados pessoais do beneficiário, todavia, neste andar, isoladamente, não inviabilizam a manutenção da segregação cautelar, desde que presentes os requisitos e fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais, o tráfico interestadual não viabiliza trabalho lícito regular.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF,HC no. 174102/RS).

Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“[...]Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. LAURITA VAZ - 5.8.2014).

No mesmo sentido, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

Destaca-se o Enunciado Criminal no. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Requer ainda, pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, contudo, neste momento, conforme acima explicitado, mostram-se inadequadas e insuficientes pois, em casos aparelhados tem decidido o C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.[...]” (RHC 74.482/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 2/12/2016).

“[...] indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Assim, incabível, no caso, a substituição por medidas cautelares alternativas incertas no art. 319 do Código de Processo Penal.

No mais, não há o que se falar em afronta ao princípio da contemporaneidade, haja vista que os fatos aconteceram há menos de 02 (dois) meses da decretação da prisão preventiva.

O pedido de extensão o do benefício feito pelo impetrante recai nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art.25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.

Trata-se de dispositivo que visa assegurar a isonomia do julgamento, a fim de evitar decisões conflitantes quando constatadas mesmas circunstâncias fático-processuais.

Neste sentido, Gustavo Henrique Badaró in Processo penal. 3a ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2015.p. 822. aduz que:

“Para evitar decisões conflitantes, na parte em que a decisão deve ser uniforme para todos os acusados (isto é, os “motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal”) o resultado do recurso de um dos acusados deve atingir igualmente todos os corréus[...]”. (sic)

A eficácia extensiva das decisões benéficas tem o claro objetivo de conferir efetividade, no plano jurídico, à garantia da equidade. Contudo, é exigível identidade ou ao menos similitude de situações e que as circunstâncias não decorram de ordem pessoal.

Com efeito, a doutrina de Renato Brasileiro de Lima preleciona:

“Por conta do efeito extensivo constante do art. 580 do CPP, a decisão do recurso interposto por um dos acusados no caso de concurso de agentes aproveitará aos demais, desde que fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal. Nessa linha, como já se pronunciou o Supremo, ‘a extensão de julgamento de habeas corpos para corréu somente pode abranger a pessoa que se encontre em situação objetiva e/ou subjetivamente idêntica à do paciente beneficiado pela concessão da ordem.” (Lima, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal/ Renato Brasileiro de Lima – Niterói, RJ: Impetus, 2013, pág. 1822)

Cuida a hipótese, portanto, de afiançar o princípio da isonomia quando, havendo mais de um acusado, e existindo decisão favorável a um deles, tenham seus efeitos de ser transferida ao patrimônio libertário dos demais que porventura estejam na mesma situação processual.

Contudo, não se pode falar em situações idênticas entre a beneficiária e o corréu Telmo, especialmente porque, o juiz de primeiro grau observou que ambos supostamente exerciam funções diversas, uma vez que Telmo, em tese, fazia a reserva em um hotel para as acusadas Elsa e Mayane, dizendo que seriam 02 (duas) policiais, e às vezes funcionava também como intermediário, apresentando as vítimas para as “advogadas”, momento em que as suspeitas Elsa e Mayane, a princípio, cobravam até 4.000,00 (quatro) mil reais) para acompanhar as pessoas detidas, e caso os detidos não fizessem o acordo, eram presos e os autos do procedimento TCO seriam enviados à Polícia Civil, o que evidencia situação diferenciada entre ambos.

Não bastasse isso, como já pontuado, ainda existe nos autos indícios de que a paciente entrou em contato com uma das vítimas para tentar coagi-la a mudar seu depoimento.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Elsa Gama da Silva
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023